Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO-PIX FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, reconhecendo falha na prestação do serviço que possibilitou a liquidação de boleto-Pix fraudulento e condenando a ré à reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda;
(ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão da fraude ocorrida em sua plataforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção orienta que a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo a pertinência subjetiva reconhecida em tese, independentemente da verificação do direito material.
4. A relação entre consumidor e instituição financeira caracteriza relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC; Súmula 297 do STJ).
5. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas em seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.
6. Para afastar a responsabilidade, caberia à instituição financeira comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.
7. Restou evidenciada falha na prestação do serviço, uma vez que a plataforma da instituição não demonstrou mecanismos eficazes para prevenir a fraude, atraindo a responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento.
8. O dano material corresponde ao valor transferido via boleto-Pix fraudulento, devendo ser integralmente restituído ao consumidor.
9. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, estando configurado diante da angústia, insegurança e necessidade de acionar o Judiciário para obter reparação. O valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva é aferida em tese pela teoria da asserção, bastando a narrativa da inicial que vincula a instituição financeira à fraude.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em sua plataforma, por se tratar de fortuito interno.
3. Configurada a falha na prestação do serviço e não comprovada excludente de responsabilidade, a instituição deve ressarcir integralmente o dano material sofrido pelo consumidor.
4. O dano moral é configurado quando a fraude bancária gera insegurança, frustração e necessidade de acionar o Judiciário, ultrapassando o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 17 e art. 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 3o; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1688086, 0708593-58.2021.8.07.0005, Rel. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1767971, 0707279-80.2021.8.07.0004, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1767907, 0743129-10.2021.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão 1672288, 0732545-78.2021.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1835735, 0703506-47.2023.8.07.0007, Rel. HÉCTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024.